Tribunal: STF
Processo: ARE 859878
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-05
Data de publicação: 2015-03-05

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INFRINGÊNCIA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRÁS). VALIDADE DO CÁLCULO DO COMPLEMENTO DE REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR). CLÁUSULA 35ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE 2007/2009. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à legitimidade da forma de cálculo da verba denominada Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), fundada na interpretação de cláusulas de acordo coletivo de trabalho, não enseja a interposição de recurso extraordinário, uma vez que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.